Tribunal: TJPA
Processo: 0006569-42.2018.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006569-42.2018.8.14.0027

APELANTE: SECRETARIO DE SAUDE DE MAE DO RIOPA MARCOS DA SILVA MELO, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICO SR VITOR MANOEL JESUS MATEUS, JOSE VILEIGAGNON RABELO OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ANILTON MORAES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA
. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação
interposta pelo MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público, representando Anilton Moraes de Lima,
que julgou procedente o pedido do autor, condenando o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO a realizar o exame de cintilografia miocárdica e, se necessário, o procedimento cirúrgico indicado, bem como o Tratamento Fora de Domicílio, enquanto perdurar a necessidade, sem prejuízo da disponibilização de todos os fármacos, aplicando multa coercitiva
no valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença que determinou a realização do exame de cintilografia miocárdica e, se necessário, o procedimento cirúrgico indicado, bem como o Tratamento Fora de Domicílio, enquanto perdurar a necessidade, sem prejuízo da disponibilização de todos os fármacos.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

4.
O
artigo 196 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade dos Entes Federados quanto a viabilizar a concreção do direito à saúde.

5.
O Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, no artigo 7º, estabelece,
dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
.

6.
O paciente faz jus a realização do exame e demais procedimentos, se necessários
, de responsabilidade do Município, razão pela qual a
manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigo 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RE: 1366243 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024;
STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018; STJ - REsp. 1.657.156/RJ , Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018;
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028857420208140005 26437522, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO,, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 28/04/2025;
TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL Nº - 0800761-59.2018.8.14.0015 – Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público – julgado em 06/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0006569-42.2018.8.14.0027
) interposta pelo MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público, representando Anilton Moraes de Lima,
que julgou procedente o pedido do autor, condenando o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO a realizar o exame de cintilografia miocárdica e, se necessário, o procedimento cirúrgico indicado, bem como o Tratamento Fora de Domicílio, enquanto perdurar a necessidade, sem prejuízo da disponibilização de todos os fármacos, aplicando multa coercitiva
no valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Feitas tais considerações, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para condenar o
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO e o ESTADO DO PARÁ,
por meio de suas secretarias de saúde,

a

REALIZAR O EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA E, SE NECESSÁRIA, A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO, BEM COMO, O TFD
, enquanto perdurar a necessidade, sem prejuízo da disponibilização de todos os fármacos. Ratifico a liminar proferida ID 61040823 e condeno em multa coercitiva pelo máximo, qual seja, o montante de R$ 50.000,00 a ser transferido para a PJ responsável pelo cumprimento do ato. Sem custas já que a condenação recaiu sobre ente público.

Em suas razões (Id. 30894779), o Apelante alega, em síntese, que o Estado do Pará deve ser condenado ao fornecimento do exame de cintilografia miocárdica tutelado pelo Juízo de primeiro grau em razão do disposto no artigo 17, III, da Lei
nº
8.080 de 1990, que determina o apoio técnico e financeiro aos Municípios, de modo que o Estado deve assumir solidariamente a prestação de saúde ao paciente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado do Pará para realizar o exame de cintilografia miocárdica.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 30894783), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada a sentença que determinou a realização do exame de cintilografia miocárdica e, se necessário, o procedimento cirúrgico indicado, bem como o Tratamento Fora de Domicílio, enquanto perdurar a necessidade, sem prejuízo da disponibilização de todos os fármacos.

No caso concreto, o paciente aguardava desde o mês de janeiro do ano de 2018 a realização do exame de cintilografia miocárdica
,
pois é paciente em tratamento cardiológico e submetido a hemodiálise no Hospital Regional de Ulianópolis, tendo o Ministério Público do Estado do Pará oficiado a DERE-Belém, recebendo a resposta de que a solicitação teria sido negada pelo encerramento de cotas de pactuação com o Município de Mãe do Rio em 09/04/2018.

O paciente foi diagnosticado, conforme laudos médicos emitidos por médico Nefrologista, com Doença Renal Crônica – Estágio 5, significando perda quase completa da função renal, necessitando realizar hemodiálise 3 (três) vezes por semana, das 11h às 15h30, e aguardando por longo período a disponibilização de vaga para realização do referido exame.

Assim, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Mãe do Rio, objetivando garantir ao paciente
Anilton Moraes de Lima
a realização do exame de cintilografia miocárdica, a qual foi julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau que condenou o Município a realizar o exame de cintilografia miocárdica e, se necessário, o procedimento cirúrgico indicado, bem como o Tratamento Fora de Domicílio, enquanto perdurar a necessidade, sem prejuízo da disponibilização de todos os fármacos.

O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

Sobre a responsabilidade do Município, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é “
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”, englobando todos os Entes Federativos como responsáveis pela efetivação desse direito fundamental.

Outrossim, o Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, no artigo 7º, estabelece,
dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
.

Sobre o tema, o julgado do RE 393.175-AgR, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, com o entendimento de que o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública. Vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (STFRE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524 – Grifo nosso)

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Município de Mãe do Rio em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, é obrigação do Poder Público efetivar as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DECISÃO MONOCRÁTICA. (...) Portanto,
a imposição ao Ente Estatal do fornecimento de tratamento médico à pessoa que se encontre em situação frágil de saúde encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Logo, é injustificável que o ente procure eximir se do encargo sob quaisquer pretextos
. (TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL Nº - 0800761-59.2018.8.14.0015 – Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público – julgado em 06/02/2025 - Grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA. RECURSOS DESPROVIDOS. Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por Rafael Gonçalves Galvão em face do Estado do Pará e do Município de Altamira, visando o custeio de tratamento médico especializado, incluindo reabilitação multiprofissional e acompanhamento ambulatorial, a ser realizado via SUS, em unidade hospitalar apta no Estado do Pará ou, se necessário, fora dele, inclusive em rede privada. Sentença de procedência confirmou a tutela antecipada. O Estado do Pará apelou, alegando ilegitimidade passiva, ausência de requerimento administrativo, violação ao regime de precatórios e excesso na imposição de astreintes. O Município de Altamira, por sua vez, apelou exclusivamente quanto ao valor da causa e à condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública. Há seis questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre os entes federativos para o custeio de tratamento médico fora do domicílio; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a ação judicial em contextos de urgência; (iii) determinar se é possível a execução provisória de astreintes contra a Fazenda Pública; (iv) examinar a legalidade do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do direito à saúde; (v) analisar se a decisão afronta o regime constitucional de precatórios; (vi) averiguar a legalidade da fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública e do percentual aplicado sobre o valor da causa.
O direito à saúde possui natureza de direito fundamental e deve ser garantido por todos os entes federativos de forma solidária, nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990, não cabendo invocação do pacto federativo ou da gestão plena como excludente de responsabilidade.
Em situações de urgência médica e omissão estatal tácita, a exigência de requerimento administrativo prévio pode ser afastada, conforme jurisprudência do STF (RE 631 .240/MG). A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e indenizatória, podendo ser executada provisoriamente contra a Fazenda Pública, não estando sujeita ao regime de precatórios (art. 537 do CPC; jurisprudência do STJ e STF). O bloqueio de verbas públicas é medida legítima e proporcional para garantir o direito à saúde em caso de descumprimento reiterado de ordem judicial, conforme entendimento consolidado do STJ. A decisão judicial impugnada não viola o regime de precatórios (CF, art. 100), pois não trata de obrigação pecuniária definitiva, mas sim de providência urgente para efetivação de direito fundamental. É cabível a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo contra o ente a que está vinculada, conforme decisão do STF. O percentual de 10% sobre o valor da causa é razoável e proporcional ao trabalho desempenhado. Recursos desprovidos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028857420208140005 26437522, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 28/04/2025 – Grifo nosso)

Dessa forma,
tratando-se de um direito fundamental à vida e saúde,
de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça
, a manutenção da sentença
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026